Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Romário de Souza Faria contra Decisão do Juizo da 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença 0736742-47.2019.8.07.0001, que julgou improcedente a impugnação da penhora por meio do sistema SISBAJUD em sua conta bancária e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente. (id Num. 137061834 – proc. 0736742-47.2019.8.07.0001). Em síntese, alega que os valores sobre os quais recaiu a constrição são impenhoráveis, porquanto relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar dos senadores – CEAPS, bem como sobre verba salarial. Invoca o artigo 833, IV do CPC, afirma que a CEAPS tem natureza pública e indenizatória, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e, ao final, pugna, em sede liminar, para que seja obstada a liberação de valores em favor da parte exequente/agravada. No mérito, o provimento do recurso para desconstituir a penhora no valor de R$ 11.679,75, porque oriunda de cota parlamentar e R$ 7.320,30, porque recebidos a título de salário/provento. Preparo regular. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada. No tocante à Conforme já decidiu esta egrégia Corte, em caso semelhante, “a CEAPS não pode ser considerada ativo financeiro do patrimônio do senador, na medida em que depositada para ressarcir gastos que, por estarem relacionados ao desempenho do mandato parlamentar, foram assumidos pelo Senado Federal à conta da sua dotação orçamentária”, “revela-se útil ao desempenho do mandato parlamentar e por isso está imune, sob esse ângulo, à penhora”. (nesse sentido: 07060968620218070000; ac. 1378463, 4a Turma Cível, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJE : 08/11/2021). Em relação à verba de origem salarial, a irresignação recursal encontra respaldo no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a possibilidade de penhora, salvo nas situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC: prestação alimentícia ou importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não obstante a existência de precedentes que admitem a mitigação da regra legal, não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, mas trata-se de medida extrema e excepcional. Por isso, a aferição do cabimento da medida não dispensa o esgotamento de diligencias empreendidas pelo credor para localizar bens penhoráveis, o que, pelo menos em princípio, não está evidenciado nos autos, pelo menos nessa fase incipiente e provisória do recurso. Nessa senda, recomendável sobrestar a liberação dos valores bloqueados até ulterior pronunciamento do Colegiado, quando a questão será analisada com maior profundidade e sob o crivo do contraditório recursal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da Decisão agravada. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator